Tribunal: STF
Processo: HC 220335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Henrique da Silva em favor de Vinícius Ferreira Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 735.415/PE, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 6, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.8.2021, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 2)



    Afirma que com o paciente haveriam sido encontrados apenas 17 g de maconha, e que ele não teria relação com o restante do material (440 g de cocaína) apreendido em uma casa abandonada. (p. 2)



    Assere que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto.



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Por outro lado, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que se encontram presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Com efeito, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus commissi delicti) – pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal – estão presentes por meio do auto de apresentação e apreensão e depoimentos das testemunhas colhidos pela autoridade policial. O crime de que trata os autos é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente, assim, de forma alternativa, um dos requisitos específicos dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal (constante no inciso I daquele dispositivo legal). Destaque-se, ainda, grande quantidade de droga apreendida e, ainda, apetrechos para a comercialização da droga, como balança de precisão, indicativos da prática de traficância. Flagrante está o “perigo gerado pelo estado de liberdade” dos imputados. Com relação às medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que nenhuma delas se revela adequada ao caso, tendo em vista à gravidade das condutas, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos autuados”. (eDOC 4, p. 2)



    Como se vê, o decisum não relata quais seriam os indícios de autoria. O auto de prisão em flagrante dá conta de que a Polícia investigava a pessoa de Matheus Henrique Bezerra da Silva Pimentel, o qual, em campana, foi visto em atitude suspeita de tráfico – ficava em frente a um mercadinho aguardando a chegada de carros ou motos, entregava algo e depois retomava sua espera – e que, à vista dos policiais, dispensou três pinos de cocaína (eDOC 3, p. 4). Em nenhum momento se descreve como ocorreu a abordagem do paciente Vinícius, que teria consigo oito zip-locks de maconha. Tampouco se indicou qualquer elemento que demonstrasse a ligação entre Matheus e Vinícius.



    Quanto ao fundamento da prisão preventiva, vê-se que ela está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, sem nenhum indicativo de periculosidade do paciente.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se demonstre a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício. 1. Do ponto de vista processual, verifica-se que as alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. Diante das peculiaridades do processo, é caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. 3. A prisão preventiva de paciente primário pelo tráfico de pequena quantidade de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 206.203 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade dos agentes. Os indícios de que os pacientes praticavam o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 208.548 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2022)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente